Tribunal: TJDFT
Processo: 0039382-22.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. DA RESPONSABILIDADE PELO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. MULTA PROTELATÓRIA. NÃO VERIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do réu nos autos da ação de reparação de danos em razão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel. 1.1. Nesta via recursal, a parte ré sustenta omissão no aresto. Afirma que o decisum não indicou onde na sentença teria sido apreciado o documento indicado pelo réu, do qual foi argumento central para a tese de nulidade da sentença. Alega, ainda, que o acórdão recorrido não declinou as razões pelas quais o documento junto à contestação, não impugnado pelos autores, seria incapaz de provar o inadimplemento destes, de forma a atrair a incidência do art. 476 do CC.
2. Da omissão relativa à preliminar de nulidade. 2.1. O acórdão foi claro ao dizer que da análise das provas juntadas em sede de contestação, não vislumbra-se documento que comprovasse o inadimplemento dos autores a ensejarem a mora na entrega do imóvel por parte da apelante. 2.2. Ressaltando, novamente, da análise da peça contestatória se observa a juntada de documentos de: a) procuração: b) substabelecimento: c) alteração contratual; d) Relatório de verificação de transmissão de imóvel; e) Alvará de Construção; f) Carta de Habite-se; g) Extrato do Cliente; h) Termo de vistoria; i) Escritura Pública de compra e venda. Observe-se que, todos as peças aqui mencionadas, nenhuma comprova, repita-se, o inadimplemento dos autores a ensejar a mora na entrega do imóvel. 2.3. Cumpre ressaltar que, conforme estabelece o artigo 371, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.” Ou seja, trata-se do Princípio do livre convencimento motivado do magistrado. .
3. Da omissão relativa à responsabilidade pela entrega da obra. 3.1. O aresto foi expresso ao dizer que “quanto à alegação de que o atraso na entrega foi em decorrência do inadimplemento dos autores, não há que prosperar. Mesmo em sede de contestação, a recorrente não juntou documento comprobatório de tal informação.”
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade
5. Da multa do artigo 1.026, §2o do CPC. 5.1. É cediço que a interposição de recursos cabíveis no processo cível, por si só, não implicam em litigância de má-fé ou aplicação de multa protelatória, muito menos ato atentatório à justiça.. 5.1 Inclusive este é o entendimento do e. STJ, “a mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa”, (REsp 1.333.425/SP)”. 5.2. Por fim, conforme expõe o artigo 1.026, §2o do CPC, a imposição de multa exige, no mínimo, que om recursos seja protelatório ou temerário, o que não se verifica no caso.
6. Embargos de declaração rejeitados.